Tribunal: TJBA
Processo: 8019768-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019768-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: SCHIRLEY PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

IV

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ADVOGADOS. CONTRATAÇÃO. PROCESSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO DE MÍDIA.
PERDA DO PRAZO
. REJEIÇÃO DAS CONTAS. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA.

PROCEDÊNCIA.
REFORMA PARCIAL
.

I – A responsabilidade civil do advogado é, via de regra, subjetiva, exigindo a coexistência de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

II – Demonstrado que os Réus foram constituídos com poderes amplos e atuaram conjuntamente no acompanhamento de processo eleitoral e de prestação de contas, respondem, solidariamente, pelos prejuízos decorrentes da omissão na entrega da mídia eletrônica que resultou na rejeição das contas da Autora e na obrigação de devolução dos recursos de financiamento da campanha ao erário.

III – Inexistindo prova de abalo à imagem pública ou a qualquer direito da personalidade da Acionante, a simples rejeição formal das contas, desacompanhada de juízo de mérito ou imputação de ilicitude, não configura dano moral indenizável, motivo da reforma parcial da sentença, para excluir tal condenação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n
º

8019768-88.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
A
pelante

YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA e como
A
pelada
SCHIRLEY PINHEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA